Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL. PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DE BRASÍLIA - BRB. EMPREGO. ESCRITURÁRIO. NÍVEL MÉDIO. OBJETO. REPOSICIONAMENTO NA LISTAGEM RESERVADA A CANDIDATOS NEGROS - PNP. CANDIDATA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI DISTRITAL No 6.321/2019). APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS IMEDIATAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. POSTULAÇÃO. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS NEGROS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS OFERTADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. CANDIDATO A VAGAS RESERVADAS. CONSIGNAÇÃO NA LISTA DE APROVADOS ÀS VAGAS RESERVADAS E ÀS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS RESERVADAS. RESSALVA. FÓRMULA LEGAL DESTINADA A PRESERVAR AS VAGAS RESERVADAS. ALTERAÇÃO PRETENDIDA POR CONCORRENTE ÀS VAGAS RESERVADAS. IMPUTAÇÃO DE ILEGALIDADE A REGRA EDITALÍCIA CONSOANTE O REGRAMENTO LEGAL (LEI DISTRITAL No 6.321/2019, ART. 4o, §1o). PEDIDO REJEITADO. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Segundo a regulação legal, secundada pela lei interna do certame, é vedada a inserção nas listas de aprovados no concurso de candidatos que concorrem tanto às vagas reservadas quanto às vagas de ampla concorrência sem separação, devendo haver compartimentação em conformidade com as inscrições na divulgação dos aprovados, de molde que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não sejam computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, conquanto possam ser nomeados para preenchimento das vagas afetas à livre concorrência se habilitados a tanto e de acordo com a classificação obtida, sem afetação, nessa hipótese, das vagas reservadas (Lei Distrital no 6.321/19, art. 4o; Lei n. 12.990/14, art. 3o, §1o).

2. A determinação editalícia que posterga ao momento da verificação do resultado final do certame o destacamento de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência dos candidatos aprovados às vagas reservadas, excluindo destas os concorrentes aprovados dentro do limite das vagas oferecidas para provimento via ampla concorrência, não descerra situação de nulidade, ao contrário, prestigia a isonomia e garante aos candidatos às vagas reservadas melhor posicionados a possibilidade de sucesso no certame, sem que isso configure preterição aos demais aprovados somente no âmbito das vagas reservadas que, conquanto também aprovados, não alcançaram pontuação equivalente aos concorrentes lançados nas duas listagens (Lei Distrital no 6.321/19, art. 4o).

3. De acordo com o disposto no art. 4o, §1o, da Lei Distrital 6.321/19, está vocacionado a proporcionar avanço na convocação dos aprovados às vagas reservadas, à medida em que o candidato negro classificado em ambas as listagens, contemplado com vaga imediata de vaga destinada à ampla concorrência, deixa de ser contabilizado na listagem específica das vagas reservadas, possibilitando que o candidato posteriormente classificado na listagem específica ocupe a vaga não preenchida, ampliando, por conseguinte, o acesso aos cargos públicos e empregos públicos às pessoas que se autodeclaram como negras.

4. Inexistente vício na condução do certame, não está o Judiciário, sob qualquer justificativa ou invocação, lastreado com poder para alargar as vagas oferecidas ou ditar as regras do concurso, à medida que as vagas são pautadas pela composição da carreira e a fórmula de realização do concurso, observados os parâmetros legais, é estabelecida pela administração via da regra interna do certame, não podendo, salvo para controle de legalidade, serem objeto de sindicância judicial.

5. O edital consubstancia a lei interna do certame público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo.

6. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do Estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente guardar a legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.

7. O concurso público, como critério de seleção dos interessados a ingressar no serviço público, traduz conquista relevante do estado democrático de direito e se afina com os princípios constitucionais que pautam a administração pública - legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade -, pois resguarda aos concorrentes oportunidades e tratamento isonômico e enseja a seleção dos mais habilitados ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo almejado sob critérios universais de seleção.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.